Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700433-98.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS BORGES DE JESUS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS BORGES DE JESUS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 38861656) Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator